Tribunal: TJSP
Processo: 2153572-73.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
agravo de instrumento. ação de cobrança. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora, por meio da qual pretende arresto de todos os bens relacionados no edital ou, subsidiariamente, determinar a impossibilidade de alienação com anotação da restrição nos Cartórios de Registros de Imóveis e junto ao RENAJUD. Não acolhimento. Ausência dos

Ementa:
agravo de instrumento. ação de cobrança. Insurgência contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora, por meio da qual pretende arresto de todos os bens relacionados no edital ou, subsidiariamente, determinar a impossibilidade de alienação com anotação da restrição nos Cartórios de Registros de Imóveis e junto ao RENAJUD. Não acolhimento. Ausência dos requisitos legais (art. 300 do Código de Processo Civil). Ação de conhecimento, em fase de produção de prova pericial, portanto, inexistente título executivo. Mera expectativa de direito. Constrição de bens que se mostra medida excepcional. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.